Tribunal: TJDFT
Processo: 0715408-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715408-15.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RYAN DOS SANTOS FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ARBITRAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 158/STF E SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciando o conjunto probatório o tráfico de drogas praticado pelo réu, deve ser mantida a sua condenação como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. 2. Segundo a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 2.1. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu pela inadmissibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema 158), respaldando a jurisprudência atual do col. STJ e o entendimento adotado pela ampla maioria deste eg. TJDFT. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 156 do Código de Processo Penal, ao argumento de que os depoimentos dos policiais em juízo não teriam esclarecido que a droga se destinava ao comércio clandestino, razão pela qual entende que deve ser absolvido; e b) artigo 65, inciso I, do Código Penal, com vistas à reforma da dosimetria da pena, com a imposição da reprimenda inferior ao mínimo legal, em face do reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Com relação ao artigo 65, inciso I, do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, Tema 190, concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 156 do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027